Tribunal: TJMT
Processo: 63554-93.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
29/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 620492-9 / 2020
Segunda-feira, 29 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
80635545420188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80635545420188110001
Requerente: ALCEU MORANTI
Requerido: AGUILERA AUTO PECAS LTDA
Beneficiário: ALCEU MORANTI
Conta Judicial 4100127761160
Valor: R$ 4.112,11 (quatro mil e cento e doze reais e onze centavos)
Autorizado: HERBERT REZENDE DA SILVA
CPF/CNPJ: 022.322.341-77
Data de Emissão: 29/06/2020
Titular Conta HERBERT REZENDE DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 022.322.341-77
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1263 00654434 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação:
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1025442053 1/229/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1025442053 2/2